Tribunal: TJPA
Processo: 0802544-50.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802544-50.2017.8.14.0006

APELANTE: EDSON PAIVA SOARES JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MEU SONHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802544-50.2017.8.14.0006

APELANTE: EDSON PAIVA SOARES JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MEU SONHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA CIVEL DE DIREITO PRIVADO.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONDOMINIAL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE SÍNDICO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM PROVA DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edson Paiva Soares Júnior contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de contraprestação pelo exercício da função de síndico no Condomínio Residencial Meu Sonho e, ainda, revogou o benefício da gratuidade de justiça e aplicou multa por litigância de má-fé. O autor sustentou que exerceu a função de síndico entre julho de 2008 e dezembro de 2013, e que a Convenção e o Regimento Interno do condomínio preveem remuneração ou isenção da taxa condominial, o que não lhe foi concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da gratuidade de justiça com fundamento exclusivo na litigância de má-fé; (ii) estabelecer se houve, no caso, configuração de litigância de má-fé; (iii) determinar se é devida a contraprestação pela função de síndico com base na Convenção Condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da gratuidade de justiça somente se justifica mediante prova da inexistência ou desaparecimento da condição de hipossuficiência econômica que motivou sua concessão, não sendo cabível como sanção por litigância de má-fé, conforme entendimento do STJ.

A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica nos autos, pois a pretensão do autor encontra respaldo na Convenção Condominial e no Regimento Interno, não havendo alteração maliciosa dos fatos nem objetivo manifestamente protelatório.

Apesar de o autor ter exercido a função de síndico e ter arcado com os pagamentos das taxas condominiais durante o período, não há deliberação assemblear nem previsão expressa que assegure direito certo à remuneração ou isenção, inexistindo, portanto, título jurídico hábil a amparar a pretensão de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revogação da gratuidade de justiça exige prova da ausência ou cessação da hipossuficiência econômica, não podendo ser imposta como penalidade por suposta má-fé processual.

A configuração da litigância de má-fé demanda prova do dolo processual, não sendo suficiente a improcedência do pedido com base em interpretação jurídica controvertida.

A cobrança de remuneração pelo exercício da função de síndico depende de deliberação assemblear ou previsão normativa clara que confira direito subjetivo ao titular, não bastando previsão genérica na convenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81 e 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1989076/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.06.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EDSON PAIVA SOARES JUNIOR contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MEU SONHO, com a finalidade de obter contraprestação pecuniária correspondente ao período em que exerceu a função de síndico do condomínio recorrido.

Na origem, a demanda foi proposta sob o fundamento de que o apelante exerceu a sindicância entre julho de 2008 e dezembro de 2013, sendo prevista, na Convenção Condominial e no Regimento Interno, a remuneração ou desconto na taxa condominial como forma de contraprestação pela função exercida.

O juízo
a quo
proferiu decisão na seguinte direção:

“Diante disso, estou por REVOGAR a gratuidade, bem como CONDENAR o autor no pagamento de multa que arbitro em cinco por cento (5%) sobre o valor da causa.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por EDSON PAIVA SOARES JÚNIOR, em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MEU SONHO I.

DIANTE da reconhecida litigância de má fé, REVOGO a gratuidade e CONDENO o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em fonte por cento sobre o valor da causa.

CONDENO o autor no pagamento de multa no valor de cinco por cento sobre o valor da causa”.

Inconformado, o apelante sustenta, inicialmente, que não se aplica a exigência de preparo recursal, em razão de o próprio recurso impugnar a revogação da justiça gratuita. Sustenta que tal revogação não foi embasada em comprovação da ausência de hipossuficiência, mas utilizada como forma de punição decorrente da interpretação de que teria agido de má-fé.

Alega o recorrente que a condenação por má-fé carece de fundamento legal, uma vez que a pretensão deduzida se baseou em normas internas do próprio condomínio, não havendo nos autos elementos que comprovem dolo ou má-fé em sua conduta. Sustenta a inaplicabilidade do art. 81 do CPC ao caso concreto, dada a inexistência dos pressupostos do art. 80 do mesmo diploma legal.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para restabelecer o benefício da justiça gratuita e afastar a condenação por litigância de má-fé; bem como, julgar procedente o pedido de cobrança da remuneração devida pelo exercício da função de síndico e condenar o recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 19248165.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e com o preparo dispensado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se acerca da validade da revogação da gratuidade de justiça com fundamento na litigância de má-fé; da caracterização da litigância de má-fé por parte do autor da demanda; bem como, da improcedência dos pedidos autorais de cobrança por suposta contraprestação pelo exercício do cargo de síndico em condomínio residencial.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de deserção do recurso por ausência de preparo, suscitada em sede de contrarrazões. Contudo, verifico que a revogação da gratuidade da justiça foi realizada em sentença, o que, de acordo com o art. 101 do CPC, admite sua impugnação por meio de apelação, sendo o recorrente dispensado do recolhimento das custas até apreciação da matéria pelo relator (CPC, art. 101, §1º).

Portanto, não se configura a deserção do recurso por ausência de preparo, sendo descabido o reconhecimento da inadmissibilidade da apelação por este fundamento.

A sentença revogou a justiça gratuita sob o fundamento de que o autor teria atuado com
litigância de má-fé
, sem que houvesse qualquer outra fundamentação fático-probatória acerca da capacidade econômica do Apelante.

Contudo, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 31/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2021 e concluso ao gabinete em 25/03/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício. 3. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.
5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1989076 MT 2022/0058171-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (grifos nossos)

A revogação da justiça gratuita
exige prova da modificação do estado de hipossuficiência econômica

que ensejou o benefício, o que não foi sequer mencionado nos fundamentos da sentença. Não havendo
comprovação de capacidade financeira
do Apelante nos autos, entendo por
indevida a revogação da gratuidade
, devendo ser restaurada.

Nesse sentido, foi deferida a gratuidade de justiça conforme a decisão ID 24394902.

O juízo a quo entendeu ter o autor atuado com má-fé, por supostamente pleitear valores que, na qualidade de síndico, seria sabidamente indevidos.

Contudo, conforme o art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé quem:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso concreto, a pretensão deduzida pelo autor tem amparo na Convenção do Condomínio e no Regimento Interno, que preveem possibilidade de contraprestação ao síndico, seja por remuneração ou abatimento na taxa condominial. O autor não obteve qualquer das formas de contraprestação durante o período de exercício do cargo e postulou judicialmente por isso.

A jurisprudência é firme no sentido de que a penalidade de má-fé exige demonstração de dolo processual, o que não se verifica nos autos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.

(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

O Apelante exerceu o cargo de síndico entre julho de 2008 e dezembro de 2013. A Convenção Condominial (art. 16 e art. 24, alínea "e") e o Regimento Interno (art. 34) dispõem que poderá haver remuneração ou desconto da taxa condominial ao síndico.

Não obstante, é fato incontroverso que o Apelante efetuou o pagamento regular das taxas condominiais durante o período, sem receber contraprestação ou aplicar a si qualquer isenção.

Neste cenário, não se evidencia o enriquecimento sem causa por parte do condomínio, tampouco qualquer deliberação assemblear que tenha reconhecido ao autor direito certo à remuneração, conforme exige o art. 16 da Convenção. Assim, ausente o título que fundamente a pretensão autoral, é de rigor manter a improcedência do pedido de cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para restabelecer o benefício da justiça gratuita e afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência do pedido de cobrança.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025